Tribunal: TJSP
Processo: 2209925-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Saneamento Básico. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação civil pública, visando ao fornecimento de água às comunidades tradicionais caiçaras nas Ilhas da Vitória e dos Búzios, em

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Saneamento Básico. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação civil pública, visando ao fornecimento de água às comunidades tradicionais caiçaras nas Ilhas da Vitória e dos Búzios, em Ilhabela.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade solidária da SABESP e da Prefeitura Municipal de Ilhabela no fornecimento emergencial de água potável às comunidades caiçaras, considerando as obrigações contratuais e institucionais da SABESP e a viabilidade técnica e ambiental das medidas impostas.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade da SABESP pelo abastecimento decorre do contrato de concessão 01/2024, que ampliou a área de abrangência dos serviços prestados, contemplando as ilhas Vitória e dos Búzios.
4. Eventual necessidade de licenciamento ambiental e realização de estudos para viabilização da adequada solução técnica impedem o deferimento da tutela com o prazo de noventa dias para instalação de caixas d'água e sistema de distribuição e tratamento de água. Necessário que as medidas sejam adotadas com o adequado respaldo técnico e ambiental, de forma que se impõe o afastamento da obrigação de fazer satisfativa concedida em sede liminar.
5. Todavia, o abastecimento hídrico é direito assegurado pela Constituição e pela Lei no 11.445/07, estando intimamente relacionado à vida, saúde e dignidade. É caso de manutenção da decisão no que tange às providências emergenciais determinadas no item "a" (fornecimento imediato e contínuo de água potável às comunidades tradicionais caiçaras das Ilhas da Vitória e dos Búzios) garantido-se aos moradores locais o fornecimento de água, nos termos da decisão.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido para cassar o "item b" (adotar providências que assegurem a instalação de caixas d'água e sistema de distribuição e tratamento de água para as residências e estabelecimentos de ambas as ilhas), da decisão agravada, mantida, no mais, as providências determinadas no item "a" (fornecimento imediato e contínuo de água potável às comunidades tradicionais caiçaras das Ilhas da Vitória e dos Búzios").
Legislação Citada:
Constituição Federal, art. 5o, caput; art. 6o, caput; art. 1o; art. 30, V.
Lei Federal no 11.445/07, art. 2o.
Lei Federal no 14.026/2020.
Lei Estadual no 17.383/2021.
Jurisprudência Citada:
STJ, Embargos de Declaração no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 – Info 585.